Tribunal: TJES
Processo: 5009673-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009673-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009673-46.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO GENÉRICO EM VÁRIOS PONTOS. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. ASTREINTES. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSE CARLOS DE SOUZA
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo o requerente que em 08/01/2024 firmou, com o requerido, o contrato de financiamento nº 105765188, referente ao veículo PEUGEOT/207 Hatch 1.4 8V. Informa que quatro dias após a celebração do contrato observou que o empréstimo não foi creditado em sua conta, solicitando a rescisão da avença, o que foi realizado. Menciona, no entanto, que no mês de fevereiro começou a receber ligações de cobrança do mencionado contrato, bem como teve seu nome lançado nos órgãos de restrição ao crédito. Busca, assim, seja retirada a restrição imposta, cancelado o contrato em questão, além de danos morais.

Em contestação (ID 11278546), o requerido informa que a cobrança é devida, considerando a ausência de pagamento das parcelas do contrato.

A sentença (ID 11278558) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) DEFERIR O PLEITO LIMINAR e DETERMINAR que a requerida proceda, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da ciência deste decisum, com a exclusão da negativação da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, com sua comprovação nos autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto dos juizados especiais cíveis, sem prejuízo da majoração da astreinte e o cumprimento da obrigação de fazer.

ii) RESCINDIR o contrato objeto dos autos e declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos derivados;

iii) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11278567), argumentando a ausência de falha na prestação dos serviços, inexistência de danos morais (ou, alternativamente, sua redução), bem como excesso no valor fixado a título de astreintes.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11278574), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observo que o recurso apresentado pelo recorrente é genérico em vários pontos, pois não impugna especificamente os fundamentos e fatos da r. decisão objurgada. Vale registrar que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para análise do recurso.

À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, simplesmente repetindo tópicos “ausência de defeito na prestação do serviço” e “ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais”. Assim, grande parte do recurso encontra-se prejudicado para análise, motivo pelo qual analiso tão somente os pontos pertinentes de reapreciação.

Dito isso, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Na parte não prejudicada do recurso, referente ao questionamento do valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto ao valor arbitrado a título de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer (R$ 200,00 limitada ao teto dos juizados), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

Por fim, a atualização dos valores está correta, vez que delimitou a forma com a edição da Lei nº 10.905/2024. Assim, anteriormente à promulgação da referida lei será aplicada a correção monetária pelos índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês e, posteriormente, a correção pelo IPCA e juros pela SELIC (deduzido o IPCA).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)